Tribunal: TJMT
Processo: 0007188-81.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007188-81.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA (APELADO), ALEX MAYKSON DA COSTA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o
Parquet
na hipótese. Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria,
é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a
ausência de lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri.

II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

MARCOS ANTÔNIO SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 7188-81.2013.8.11.0042 – código 346626, na qual o ora apelado
MARCOS ANTÔNIO SOUZA
foi
impronunciado

quanto à acusação da prática do crime doloso contra a vida tipificado no
art. 121, §2.º, inciso I do Código Penal
, por ausência de indícios suficientes de autoria.

Nas razões recursais de ID 25090026 e ID 25090027, o i. representante do Ministério Público almeja a
pronúncia

do apelado nos termos da exordial acusatória, a fim de que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito de
homicídio qualificado pelo motivo torpe
. A corroborar sua pretensão, argumenta que os elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial são suficientes para demonstrar a existência de
indícios mínimos de autoria
em desfavor do acusado, sem que se fale em afronta ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 25090030, refutando as alegações ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 36485487, opinou pelo conhecimento e
despr
ovimento

do recurso interposto pelo representante ministerial de 1.ª instância, acentuando a impossibilidade de se utilizar provas inquisitoriais indiretas para conclusão acerca dos indícios de autoria.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Ministério Público
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ilustra a exordial acusatória que no dia 21 de março de 2013, por volta das 03h00, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Sknão”, situado na Av. Cuiabá, ao lado do n.º 510, no bairro José Pinto, em Cuiabá/MT, o ora apelado
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, vulgo ‘Mijão’
, imbuído de
animus necandi
e agindo por motivação torpe,
ceifou a vida
de
Alex Maykson da Costa
, vulgo
‘Cheiro’
, atingindo-o com disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com a preambular, na época do fato o acusado
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
comercializava drogas ilícitas, enquanto o ofendido era usuário e adquirente de entorpecentes.

Nessa conjuntura, aduz o
Parquet
que o increpado teria cometido o assassinato em razão da existência de uma dívida, proveniente da aquisição de tóxicos pela vítima, bem como por vingança, à medida que
Alex Maykson da Costa
supostamente teria delatado à Polícia os indivíduos que realizavam o narcotráfico no bairro Cidade Alta.

Por este fato,
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
foi denunciado como incurso no art. 121, §2.º, inciso I, do Código Penal, entretanto, ao final do
judicium accusationis
restou
impronunciado
pelo juízo singular, por ausência de indícios suficientes de autoria, contexto em que exsurge inconformado o Ministério Público, nos termos relatados.

I.

Da almejada pronúncia do apelado:

A respeito da temática ora debatida, é necessário ter em princípio que a decisão de pronúncia encerra, de fato, mero juízo de
admissibilidade da acusação
, no entanto, sua deliberação exige
prova da materialidade
do crime e constatação de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
em desfavor do réu,
consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e
impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela
íntima convicção
, sem que se evidencie, antes,
a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

É axiomático, entretanto, que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental, de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais
acusações infundadas ou hesitantes
, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

In casu
, verte dos autos que ainda na
fase investigativa
a testemunha
Paula Costa Lúcio
, irmã da vítima, relatou à autoridade policial que ao visitar seu irmão no Pronto Socorro Municipal, logo após o crime,
Alex Maykson da Costa
declarou que havia sido alvejado por disparos efetuados por “Mijão”
, epíteto do ora apelado
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA.
Na ocasião, a depoente atestou que não conhecia a pessoa identificada como “Mijão”, além disso, explicou que, por receio, optou por não fazer mais perguntas à vítima a respeito dos fatos, e alguns dias depois seu irmão acabou falecendo, por não resistir às complicações em seu quadro clínico (Termo de declarações, ID 25088459).

Também na
Delegacia de Polícia
, compareceu a pessoa de
Alessandra Alves Becker
, a qual se apresentou como amiga da vítima e noticiou que: “
de acordo com comentários

o autor do crime em tela seria um indivíduo conhecido por MIJÃO;
Que de acordo com comentários a vítima foi morta porque teria ‘caguetado’ os indivíduos conhecidos pela alcunha COURO e ORELHA, ambos vendedores de droga na região do bairro Cidade Alta, nesta capital e então MIJÃO, amigo desses indivíduos teria atirado contra ALEX para ‘cobrar’ a sua atitude
” (Termo de depoimento, ID 25088461).

Outrossim, a informante
Bruna Francisca de Figueiredo
, ex-convivente do acusado, declarou à
autoridade policial
que na data do fato em apuração o seu relacionamento com o increpado já havia terminado, porém, continuavam residindo na mesma moradia em razão do seu estado gravídico. Desse modo, na madrugada do crime o ora apelado teria chegado em casa por volta das 03h da manhã, e no dia seguinte, ao tomar conhecimento sobre a morte da vítima através de um programa televisivo, a depoente o questionou a respeito do ocorrido, ocasião em que, segundo ela, o réu
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
respondeu: “
matei mesmo, tava me devendo
” (sic). (Termo de depoimento, ID 25088468).

Em juízo
, na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri, a informante
Bruna Francisca de Figueiredo

retratou-se das assertivas formuladas na Delegacia de Polícia
, asseverando que mentiu para prejudicar o ex-convivente, simplesmente porque estava sentindo raiva após o término do relacionamento. Além disso, acrescentou que era usuária de drogas na época e que, por esse motivo, foi pressionada pelos próprios policiais para prestar as declarações naqueles termos.

O acusado
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
, a seu turno, ao ser interrogado perante a autoridade judiciária singular negou veementemente a autoria do delito. Na oportunidade, confirmou que conhecia a vítima, todavia, afiançou que não possuíam desavenças e acrescentou, por fim, que na época do fato existia outro indivíduo com a alcunha de “Mijão” na região onde moravam.

E assim, a instrução criminal em juízo foi encerrada com
nenhuma testemunha ouvida
, procedendo-se apenas à oitiva da informante
Bruna Francisca de Figueiredo
e ao interrogatório do acusado.

Neste cenário, nota-se que a
materialidade do delito
contra a vida ressai incontroversa a partir da Certidão de Óbito e do Laudo do Exame Pericial de Necropsia encontradiços no ID 25088460 e ID 25090019, respectivamente.

Por outro lado, no que concerne à
autoria delitiva
, forçoso concluir que os elementos angariados nesse tocante são extremamente precários e anêmicos, sobretudo porque
não fora produzida qualquer prova durante a instrução criminal
em juízo
que corroborasse, minimamente, a versão fática reproduzida na preambular acusatória.

A propósito, não se olvida que se trata de matéria controvertida na jurisprudência, a possibilidade (ou impossibilidade) de a pronúncia ser fundamentada
exclusivamente em

elementos produzidos no inquérito policial
,

no tocante aos indícios de autoria ou participação, em mitigação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Inclusive, em oportunidades pretéritas, em outros julgados de minha Relatoria, perfilhei o entendimento ora patrocinado nas razões recursais do Ministério Público e autorizei pronúncia estribada em depoimentos colhidos apenas na seara policial, fazendo-o com espeque em arestos do Superior Tribunal de Justiça em igual sentido.

Não obstante, estou revendo tal posicionamento para, doravante, reconhecer a necessidade de se obter
provas judicializadas que ao menos corroborem os indícios de autoria colhidos na fase inquisitiva
, sob pena de ser inviabilizada a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Notadamente porque, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, denominada “
Pacote Anticrime
”, responsável por diversas alterações no Código de Processo Penal brasileiro, o inquérito policial passou a limitar-se, quase que exclusivamente, à formação da
opinio deliticti
pelo titular da ação penal. Dessa forma, considerando a
mens legis
por trás da nova sistemática processual penal, entendo que findou reforçada, ainda mais, mesmo na fase do
judicium

acusations
, a obrigatoriedade de ser observado o disposto no
art. 155 do CPP
, o qual dispõe,
in verbis:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”
(Grifei)

Portanto, na situação retratada nestes autos, ao revés do sustentado pelo d. representante ministerial, concluo que laborou em acerto o d. juízo monocrático ao reconhecer a
ausência de indícios suficientes
de autoria em desfavor do réu, uma vez que os elementos informativos invocados pelo Ministério Público,
sem alicerce algum em prova judicializada
, embora capazes de subsidiar a instauração da ação penal, não se prestam a embasar a decisão de pronúncia.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. Tribunal da Cidadania:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTO INFORMATIVO COLHIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. [...].
3. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial,
mormente quando essa prova está isolada nos autos, como na hipótese, em que há apenas os depoimentos da vítima e de sua mãe, colhidos no inquérito e não confirmados em juízo.
4. O Tribunal de origem, ao despronunciar o ora recorrido, asseverou que não há prova judicializada suficiente para fins de pronúncia, razão pela qual, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ, torna-se inviável, em recurso especial, a revisão desse entendimento, para reconhecer a existência de elementos de prova bastante aptos a autorizar a submissão do recorrido a julgamento perante o Tribunal do Júri. 5. Recurso especial não conhecido.”
(STJ, REsp 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 18/06/2018) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita,
não é admissível que ela esteja fundamentada
exclusivamente
em elementos

produzidos na fase inquisitiva e não ratificados sequer minguadamente sobre o crivo do contraditório judicial
, sendo imperioso reconhecer que, nesse caso, falta
lastro probatório mínimo
a autorizar a submissão do acusado à fase do
judicium causae.

Em tempo, impende destacar que o parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, baseada em novas provas, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de provas inéditas, a instauração de novo processo, desde que não haja a extinção da punibilidade.

Nesse sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo impronúncia, é possível a instauração de novo processo, desde que a punibilidade do réu não esteja extinta (se houver, por exemplo, prescrição) e surgindo provas substancialmente novas, isto é, provas não conhecidas anteriormente, nem passíveis de descobrimento pelo Estado-investigação, porque ocultas ou ainda inexistentes.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; MANUAL DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL – 5 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).

Destarte, não vislumbrando indícios suficientes de autoria a partir das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, deve ser
mantida
a
impronúncia
do apelado
MARCOS ANTÔNIO SOUZA.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença de impronúncia proferida pelo d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 7188-81.2013.8.11.0042 – código 346626.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020